Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737082-86.2022.8.07.0000 Agravante(s) Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. Agravado(s) Valdivino Antonio Rosa Dabadia Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 137610965 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0714201-89.2021.8.07.0020, proposto pelo agravante em desfavor de Maria de Lourdes da Silva, indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada, nos seguintes termos: A parte exequente requer a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada (ID.137898616). Adianta-se, contudo, que, em que pese as alegações da parte requerente, entendo que o pleito em relação a penhora de salário não merece provimento. Isso porque, na forma do art. 833, inciso IV do CPC, os rendimentos das partes se consubstanciam verbas impenhoráveis. Ressalte-se que o c. STJ, em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Resp. 1184765/PA – tema 425 – pacificou o entendimento sobre a impossibilidade de penhora de salários por meio do sistema Bacenjud, em obediência ao estrita ao art. 833 do CPC (antigo 649 do CPC/1973), de forma que colaciono o acordão: 1. É possível a quebra de sigilo bancário em execução fiscal, por meio do sistema BACEN-JUD, o qual viabiliza o bloqueio eletrônico de depósitos ou ativos financeiros do executado, sendo desnecessário, a partir da vigência da Lei 11.382/2006 (21/01/2007), o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. 2. "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal".3. "O precedente da Corte Especial que apreciou esta espécie foi pertinente a execução civil comum." Oportuno salientar, que eventuais precedentes firmados em recursos com efeito interpartes pelo e. TJDFT não possuem caráter vinculativo (stares decisis vertical) aos Juízos de 1o grau. Observe-se que este eg. Tribunal persiste entendendo, em leitura concreta à disposição legal, que a penhora do salário para a satisfação de dívidas é indevida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar.2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Acórdão 1302938, 07101789720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. POUPANÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015). 2. A penhora de percentual do salário/provento do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, hipótese não verificada no caso em apreço.3. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1300384, 07237563020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID. 37898616. INTIME-SE o credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital.Publique-se. Intime-se. Inconformada, a exequente interpôs agravo de instrumento (Id 40871613). Em razões recursais, informa que após várias tentativas de penhora, foi requerido a expedição de ofício para a receita federal, e foi constatado que o devedor é servidor público, recebendo mais de R$ 217 mil (duzentos e dez mil reais) anual. Defende a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, salários, saldos, proventos, do devedor, ora agravado, em cumprimento a disposição contratual assumida pelo mutuário, uma vez que o valor dos vencimentos recebidos pelo agravado é suficiente para pagamento da dívida. Traz jurisprudência para respaldar sua tese. Assevera que a regra de impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do agravado, em detrimento do direito fundamental do agravante, desde que com isso não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Destaca nova orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.582.475/MG, relatado pelo Excelentíssimo Ministro Benedito Gonçalves, “no sentido de se permitir, quando possível, a penhora de salários, rendimentos e proventos do devedor, a fim de se garantir o direito do credor em ver satisfeito seus direitos materiais de crédito”. Afirma que o objeto da presente demanda é um contrato de abertura de crédito, que prevê que os pagamentos das parcelas dos empréstimos solicitados seriam feitos através de débito em sua conta de depósitos no banco onde recebe seus proventos, na forma prevista no art. 190 do CPC. Defende a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, uma vez presentes o perigo de grave lesão ou de difícil reparação (periculun in mora) e a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), sob pena de frustrar-se os efeitos da procedência do recurso, pois o agravante não terá mais opções de localização de bens penhoráveis. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com base no art. 1.019, inc. I, do CPC, para deferir, liminarmente, o desconto mensal de 30% (trinta por cento) do vencimento do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do vencimento do agravado. Preparo recolhido (Id 40871614 e Id 40871615). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, oparágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere àconcessão de tutela de urgência, a regra posta nocaput doart. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. E isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração do devedor executado para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência têm aptidão para forjar a pretendida antecipação da tutela recursal, porque reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a constrição do percentual do vencimento recebido pelo executado. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, inc. IV, do CPC, para reconhecer a impossibilidade de penhora sobre o salário percebido pelo executado, a saber: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de cédula de crédito bancário em que se pretende a execução da quantia de R$ 70.909,41 (setenta mil novecentos e nove reais e quarenta e um centavos), conforme a sentença declaratória que converteu o mandado monitório inicial em título executivo judicial (Id 110549379 do processo de referência). Observo que a dívida já alcança a importância de R$ 115.109,24 (cento e quinze mil e cento e nove reais e vinte e quatro centavos), conforme ordem de bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud realizada em 29/07/2022 (Id 132762134 do processo de referência), havendo recalcitrância no pagamento do débito. Realizada consulta ao sistema SisbaJud e RenaJud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores para satisfação da dívida, conforme se verifica dos Ids 135604082 e 133329531 do processo de referência. Cabe ressaltar que o agravado sequer compareceu ao processo para apresentar defesa ou ofertar acordo para adimplemento do débito. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse do agravado pelo adimplemento de obrigação por ela livremente assumida ao aderir ao contrato de empréstimo por meio da cédula de crédito bancária n. 931170, de 09/01/2018. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pela agravante, apenas presunção do próprio juízo de origem acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento do devedor com o bloqueio dos valores recebidos como empregado público. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Veja-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco ser o agravado empregado público da Caixa Econômica Federal, com remuneração anual recebida no valor de R$ 215.334,00 (duzentos e quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais), conforme se verifica pela declaração do imposto de renda de pessoa física, ano calendário 2021 (Id 135604084 do processo de referência), possuindo, ao menos em princípio, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ela adotada no adimplemento da dívida por ela constituída. É inegável que o comportamento indiferente do agravado/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravante como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ela adotado. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo extrajudicial que se processa no interesse da agravante como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, assim, se processada pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para a agravada, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ele devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, inc. V, do CPC. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente, incompreensível para quem atua inclusive no serviço público, permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo mediante acolhimento do pleito do agravante na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito nas pesquisas feitas no sistema SisbaJud. No que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravada não pagou as parcelas do mútuo livremente contratado e nenhuma iniciativa esboça para quitar a dívida existente. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens do agravado de valor expressivo ou passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do recorrido, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que anualmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que a agravada sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração que percebeu como funcionário da Caixa Econômica Federa, o montante de R$ 215.334,00 (duzentos e quinze mil, trezentos e trinta e quatro reais) no ano de 2021 (Id 135604084 do processo de referência). Destarte, a medida constritiva, embora drástica, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário mensalmente recebido pelo devedor agravado. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcionalmente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2020 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravada com a execução de título extrajudicial em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador da agravada até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens da devedora e diante da possibilidade de que ela continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista no comportamento de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito agravando a condição da devedora. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da medida requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida percebida pelo agravado/devedor na Caixa Econômica Federal, obtida após a incidência dos descontos obrigatórios de imposto de renda na fonte e previdência social na remuneração bruta recebida, até quitação integral da dívida. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora